Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735528-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (id 102442980, de 11.9.2021) proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora, ora agravada. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou a sua decisão principalmente nas notícias de especulação imobiliária, de novas construções e de compra e venda com fins comerciais no local objeto de litígio, situação que contraria a boa-fé e ratio decidendi da ADPF n. 828. Argumenta que os lotes apontados na decisão agravada são os mesmos que constam no mandado de id 53155692, expedido em 12.1.2020. Alega que não houve uma especificação com relação a quais lotes e quais famílias estariam, de fato, promovendo a exploração econômica do local. Sustenta que o local abriga aproximadamente cem pessoas vulneráveis. Entende que o mais razoável, prudente e sensato seria a suspensão da ordem de imissão na posse e a determinação de que a parte agravada demonstre quais lotes/famílias estariam agindo de má-fé, alterando, parcelando ou vendendo lotes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a suspensão temporária da imissão até que a parte agravada especifique e detalhe quais foram os lotes que se aproveitaram da situação de suspensão das remoções coletivas para se beneficiar. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que as questões suscitadas neste agravo de instrumento não foram analisadas na decisão agravada. Manifestação da agravante na qual defende, em suma, o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As razões apresentadas pela agravante neste agravo de instrumento com o fim de reformar a decisão agravada (necessidade de demonstração de quais lotes/famílias estariam agindo de má-fé) não foram alvo de análise do ato judicial impugnado, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Embora a agravante afirme que não houve supressão de instância, não se pode perder de vista que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, contra a qual este agravo de instrumento fora interposto, é a de id 102442980 dos autos originários, proferida em 11.9.2021, conforme a própria agravante esclarece na petição de id 30974134. Observa-se que a argumentação da agravante para justificar a inexistência de supressão de instância (id 31090865) está amparada na narrativa de fatos ocorridos após a prolação da decisão agravada e que, portanto, não constam na mencionada decisão. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as questões por ela aventadas, para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso adequado. Registre-se que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há de ser interposto o recurso cabível. Na hipótese dos autos, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator